Tribunal: TJDFT
Processo: 0744310-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744310-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0719513-18.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (id 171980352 dos autos originários). Verifico que a questão referente à suspensão do processo em razão dos Temas de Repercussão Geral n. 1.169 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão de id 152366078 dos autos originários. O agravante não interpôs recurso contra a mencionada decisão no prazo legal. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar-se quanto à eventual preclusão acerca da referida questão. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para o apelante manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 19 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada